Tribunal: STJ
Processo: 0331303-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031774 - SP (2025/0331303-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. LIVRAMENTO
HABEAS CORPUS
CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente o
, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional.
habeas corpus
2. As instâncias ordinárias indeferiram o benefício com base na ausência do requisito subjetivo,
evidenciada por falta grave no histórico prisional do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, devido a faltas
graves no histórico prisional, justifica o indeferimento do livramento condicional, mesmo quando
cumprido o requisito temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade do delito e a
longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento
condicional.
5. O histórico prisional conturbado, com faltas disciplinares graves, demonstra a inaptidão do
apenado para o benefício, justificando o indeferimento ante a ausência do requisito subjetivo.
6. A valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando
ao período de 12 meses, conforme tese firmada pela Terceira Seção do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. Faltas graves justificam o indeferimento
do benefício por ausência do requisito subjetivo".
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP, arts. 112 e 131.
art. 83;
Documento eletrônico VDA51492311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 670aa8c0-55de-4756-94a2-8923f60e3cce

STJ, AgRg no HC n. 848.978/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min. Ribeiro
18/12/2023;
REsp n. 1.970.217/MG,
Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 670aa8c0-55de-4756-94a2-8923f60e3cce

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031774 - SP (2025/0331303-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. LIVRAMENTO
HABEAS CORPUS
CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente o
, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional.
habeas corpus
2. As instâncias ordinárias indeferiram o benefício com base na ausência do requisito subjetivo,
evidenciada por falta grave no histórico prisional do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, devido a faltas
graves no histórico prisional, justifica o indeferimento do livramento condicional, mesmo
quando cumprido o requisito temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a gravidade do delito e a
longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento
condicional.
5. O histórico prisional conturbado, com faltas disciplinares graves, demonstra a inaptidão do
apenado para o benefício, justificando o indeferimento ante a ausência do requisito subjetivo.
6. A valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando
ao período de 12 meses, conforme tese firmada pela Terceira Seção do STJ.
Documento eletrônico VDA50537346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: d5c9bca5-27c8-4f6d-8ff4-442e407649f9

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional. 2. Faltas graves justificam o
indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, arts. 112 e 131.
STJ, AgRg no HC n. 848.978/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
Jurisprudência relevante citada:
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro
18/12/2023
Dantas, Terceira Seção, julgado em
.
24/5/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RODRIGO DOS SANTOS
decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante reitera a alegação de flagrante ilegalidade devido à
não concessão do livramento condicional, apesar de terem sido preenchidos os requisitos legais,
além do exame criminológico favorável. Ressalta que a gravidade do delito, a longa pena e o
histórico prisional desfavorável pela existência de falta grave reabilitada em 2024 não impedem
a concessão da benesse pretendida.
Requer que seja reconsiderada a decisão ora agravada ou provido o regimental, a fim
de que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada merece
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
No tocante ao livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112
e 131 da Lei de Execução Penal, para a concessão do benefício, deve o apenado preencher os
requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e
aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita).
Sobre os requisitos subjetivos, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
entende que são fundamentos inidôneos ao indeferimento do benefício a gravidade abstrata do
delito praticado, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum
de regime prisional. Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA50537346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: d5c9bca5-27c8-4f6d-8ff4-442e407649f9

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
LIVRAMENTO
HABEAS
CORPUS
CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. APTIDÃO PARA VOLTAR À
SOCIEDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. FALTA GRAVE EM 2022. TEMA
REPETITIVO 1.161. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é a de que a gravidade do
delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum
de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento
condicional.
2. O afastamento das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, quanto à
necessidade de o apenado demonstrar aptidão para voltar à sociedade, enseja o
inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
3. Mas não é só. O agravante praticou falta grave, pois, beneficiado com a saída
temporária, não retornou à unidade prisional na data previamente estabelecida -
.
3/1/2022
4. Assim, de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.161, 'a valoração do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar
todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea
'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal'.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC n. 848.978/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
.)
21/12/2023

No caso dos autos, todavia, verifica-se que as instâncias ordinárias indeferiram a
benesse com base em fundamento idôneo: a ausência do requisito subjetivo, evidenciada pela
anotação de falta grave em seu histórico prisional, além de possuir envolvimento com facção
criminosa. Tais circunstâncias ensejam mais cautela na concessão do livramento condicional.
Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o benefício, é sabido
que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios
subjetivos,
, o histórico prisional desfavorável do apenado.
in casu
Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento
condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz
não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados
concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/6/2020
10/6/2020
Vale sublinhar que a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia 24/5/2023
, firmou tese no sentido de que "[a] valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III,
alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
Documento eletrônico VDA50537346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: d5c9bca5-27c8-4f6d-8ff4-442e407649f9

período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."
(Tema n. 1.161).
Oportunamente, confira-se a ementa desse julgado:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES.
REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O
HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e
seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento
condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art.
83, III, 'b', do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito
subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea 'a' do referido
inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
- bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código
Penal.
4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do
livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da
execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento
de pena.
5. Recurso especial provido." (REsp n. 1.970.217/MG, deste relator, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
24/5/2023
1/6/2023

Diante desse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50537346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:56
Código de Controle do Documento: d5c9bca5-27c8-4f6d-8ff4-442e407649f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.774 / SP
Número Registro: 2025/0331303-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015181420238260521 00083441820258260996 00117468420108260624 117468420108260624
15181420238260521 83441820258260996
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51447972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 647b922d-9189-43ed-a0cb-faf7b1ac95c1

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 647b922d-9189-43ed-a0cb-faf7b1ac95c1